Tribunal: TJDFT
Processo: 0714508-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 165-A DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. INOVAÇÃO RECURSAL - ARGUMENTOS NÃO APRESENTADOS NO JUÍZO DE ORIGEM - PRECLUSÃO - GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA. TEMA 1079 DO STF. SÚMULA 16 DA TUJ. DETURPAÇÃO DE TEOR DE JULGADO.
1. Constitui indevida inovação recursal a alegação da ausência de notificação da infração de trânsito e fornecimento do auto de infração se o argumento não foi suscitado na petição inicial que se restringiu a apontar a ausência de sinais de embriaguez e a ausência de aferição do etilômetro pelo Inmetro. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Não se deve conhecer do recurso quanto à afirmação de que não houve notificação da infração de trânsito e fornecimento do auto de infração. Trata-se de matéria não alegada na inicial, pelo que viola o contraditório e a dialeticidade recursal. Por meio de novos argumentos ainda não ventilados, o recorrente pretende a reforma da sentença, o que viola o duplo grau de jurisdição.
2. Não é necessária a comprovação de que o condutor ingeriu bebida alcoólica para a imposição da infração de recusa ao bafômetro conforme pacífico entendimento jurisprudencial e a expressa previsão legal trazida no artigo 165-A do CTB, sedimentada na Súmula no 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Tema no 1079 do STF em Repercussão Geral.
3. Não se faz necessário indicar informações sobre o aparelho de etilômetro ou eventual aprovação do INMETRO se esse nem chegou a ser utilizado. O Recorrente foi punido pela recusa ao teste e não pelo resultado do etilômetro. Ainda que houvesse eventual vício do etilômetro, não há declaração de nulidade sem prejuízo segundo o brocardo “"pas de nullité sans grief".
4. Verifica-se que os advogados do Recorrente deturparam o teor de julgado para iludir o juiz da causa. Sua citação jurisprudencial de Págs. 9 e 10 da inicial é totalmente adulterada, alterando o teor e resultado do julgado de forma que lhe fosse mais benéfico para iludir o juízo, incorrendo na infração disciplinar prevista no artigo 34, XIV do Estatuto da Advocacia.
5. Conforme artigo 80, V, do CPC, é ato temerário aquele que deturpa o teor de julgado para iludir o juiz da causa, pelo que deve ser condenado o Autor Recorrente à litigância de má-fé de 10% sobre o valor da causa.
6. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado em custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa. Recorrente condenado à litigância de má-fé de 10% sobre o valor da causa. Diante da violação do artigo 34, XIV do Estatuto da Advocacia pelos advogados do Recorrente, remeta-se cópia do presente processo à Comissão de Ética da OAB/DF para apurar a infração indicada.